Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011950-75.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO DE CARVALHO FARIA, LIGIA MARINO ALVES EMBARGADO: LIGIA MARINO ALVES, SERGIO DE CARVALHO FARIA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em ambas as contrarrazões aos embargos de declaração, intimem-se ambas as partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora